Tribunal: TJMT
Processo: 0005875-11.2018.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005875-11.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODINEY CORREA DA SILVA - CPF: 868.710.721-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), JUNIELSON CIRITELLI DA SILVA - CPF: 025.304.851-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA –SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADO PELO MAGISTRADO SINGULAR –
MÉRITO
– REDUÇÃO DA PENA-BASE, DA PENA DE MULTA E DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO – DESCABIMENTO – RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES EM OBERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO CÓDIGO PENAL E EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, SOBRETUDO, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXTIRPAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – EVIDENTE EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ILÍCITO DE EMBRIAGUEZ – SUJEITO PASSIVO É A COLETIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto decorrido lapso temporal superior a 3 anos, entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, o que atrairia a o fenômeno da prescrição, vista, no caso específico, sob a luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, não se pode desprezar que o processo e prazo prescricional ficaram suspensos, impedindo o transcurso desse interregno temporal.

N
ão há
critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, e o aumento da pena, na primeira fase,
deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, se devidamente motivado.

A um só tempo, não há falar em indevida exacerbação da pena-base, e tão pouco da pena de multa ou do prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pois, havendo circunstancia judicial desfavorável, a aplicação dessas sanções pouco acima do mínimo legal, encontra-se justificada, bem como não ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Tratando-se da
prática do ilícito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a vítima, nesses casos, é a coletividade, de modo que, existindo terceiras pessoas que sofreram com resultado de acidente automobilístico, eventuais prejuízos devem ser apurados no Juízo Cível, inclusive com a dimensão real dos danos, o que relativiza, na espécie, a indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0005875-11.2018.8.11.0010 (código 120460), que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara,
Clodiney Correa da Silva
foi condenado pela prática do ilícito capitulado no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de 8 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pagamento de 15 dias-multa, suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro meses, além de pagamento de dois salários-mínimos a título de reparação por danos causados e, por fim, teve substituída a pena corpórea por restritiva de direito, consistente em pagamento de mais um salário-mínimo.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas razões recursais anexas (Id. 149103685) que seja reduzida a pena-base, observando-se o aumento de 1/6 sobre a pena mínima, para a circunstância judicial valorada negativamente.

Pede ainda, a redução da pena de multa (dias-multa), obedecendo-se os mesmos critérios para a fixação da pena privativa de liberdade, bem como a redução da pena concernente ao período de suspensão ou permissão de obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Por derradeiro, pede a extirpação da pena pecuniária, referente ao pagamento de indenização, sustentando que não houve pedido ministerial na denúncia.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 149103688), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se, em caráter
preliminar,
pela extinção da punibilidade do apelante, em razão da incidência da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, adota, tão somente, os argumentos da representante ministerial de primeira instância, para que seja negado provimento ao recurso defensivo (Id. 156064278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Clodiney Correa da Silva
foi condenado pela prática do ilícito capitulado no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de 8 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pagamento de 15 dias-multa, suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro meses, além de pagamento de dois salários-mínimos a título de reparação por danos causados e, por fim, teve substituída a pena corpórea por restritiva de direito, consistente em pagamento de mais um salário-mínimo.

De acordo com os termos da denúncia, levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que, no dia 27 de agosto de 2018, próximo ao mercado ZF, no município de Jaciara/MT, conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, apresentando o índice de 1.11 mg/l no teste no bafômetro (Id. 149103652, pp. 1-2).

No presente apelo, não se discutem provas relacionada à materialidade e autoria delitiva, podendo ser visto das razões recursais que a insurgência se limita à redução da pena corpórea e das demais penas pecuniárias e acessórias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no judicioso parecer, arguiu questão preliminar, concernente à incidência do fenômeno prescricional.

Contudo, analisando o conteúdo do judicioso parecer, vejo que, equivocou-se o douto Procurador em seus argumentos, pois embora a denúncia tenha sido recebida em 14.11.2018, e a sentença condenatória prolatada e publicada em 3.8.2022, o que, em tese, demonstra o decurso de mais de 3 anos – lapso temporal necessário para a incidência do fenômeno (art. 109, VI, CP) – olvidou-se que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 22.8.2019 (Id. 149103652, p. 77), e somente voltou a fluir em 11.4.2022 (Id. 149103660, p. 1).

Desse modo, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (14.11.2018) e a suspensão do prazo prescricional (22.8.2019), decorreram apenas 9 meses e 8 dias, e, da data em que foi retomada a marcha processual (11.4.2022), até a sentença condenatória (3.8.2022) decorreram mais 3 meses e 22 dias, verifica-se o interregno temporal de apenas 1 ano e 1 mês, prazo bem inferior àquele previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, e, portanto, não há falar em prescrição.

Razões pelas quais,
rejeito a preliminar
– questão de ordem – arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Passo ao mérito recursal.

No primeiro ponto da insurgência defensiva, busca-se a redução da pena-base, aos argumentos, em síntese, de que deve incidir o aumento de apenas 1/6 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, em decorrência dos maus antecedentes constatados, em detrimento do aumento computado na fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima do tipo penal.

Sem razão, contudo.

In casu
, como dito, em decorrência dos maus antecedentes, levado a efeito como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP), a reprimenda basilar foi estabelecida em 9 meses de detenção.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser utilizada na aplicação da pena-base; contudo, admite-se o emprego da fração de
1/6,
para cada circunstância judicial, a qual deve ser
empregada sobre a pena mínima
cominada ao tipo penal, ou, igualmente, admite-se a fração de
1/8
,
sobre o intervalo mínimo e máximo
da reprimenda cominada ao tipo penal.

A esse respeito, veja-se que, no dia 23.8.2022, a Quinta Turma, sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim assentou:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6
sobre o

mínimo legal
, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ – AgRg no HC 762047/SP – Agravo Regimental no
habeas corpus
n. 2022/0245325-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ressalta também que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020).

Daí porque, o próprio Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do
AgRg no AREsp 2115624/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0122954-3, ocorrido no mesmo dia daquele anterior, ou seja, em 23.8.2022, também registrou em seu voto condutor que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios
de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”

(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022).”

O entendimento também foi exposto pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no seguinte julgado:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base
,

1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgRg no REsp 1996583/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0090313-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – Dje 22.8.2022).

O Ministro Joel Ilan Paciornik também assim ressaltou:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de
aumento
de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima
previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
2. “
Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2073621/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0046554-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

Pelo exposto, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Com esses esclarecimentos, tratando-se do ilícito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, que prevê pena mínima de 6 meses e máxima de três anos, tem-se o intervalo de 2 anos e 6 meses, entre a mínima e máxima.

Desse modo, temos duas situações.

Se fosse levada a efeito a fração de 1/8 sobre esse intervalo, tem-se que a pena-base poderia ser fixada em 9 meses e 22 dias.

De outro lado, se fosse empregada a fração de 1/6 sobre a pena mínima do tipo penal, a pena-base deveria ser aplicada em 7 meses.

No caso, como dito, a reprimenda basilar foi estabelecida em 9 meses, ou seja, nem sequer atingiu a fração de 1/8 mencionada pela defesa e, portanto, não vejo desproporcionalidade na aplicação da pena nessa primeira fase dosimétrica.

Por outra vertente, a defesa busca a redução da pena de multa,
(dias-multa), que foi aplicada em 15 dias-multa, alegando que não foram obedecidos os mesmos critérios para a fixação da pena privativa de liberdade.

É cediço que o critério para a fixação da pena de multa é bifásico: primeiramente, deve o magistrado aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
; em seguida, o juiz deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Deve, no entanto, a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Logo, sem delongas, a conclusão, neste ponto, é a de que o aumento da pena pecuniária em apenas 5 dias-multa, não desatende ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos, como já consignado.

No terceiro ponto da insurgência defensiva, almeja-se a redução do prazo de suspensão ou permissão de obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Novamente, sem razão.

No caso em comento, o magistrado estabeleceu esse prazo em 4 meses. Veja-se:

“DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo”
(Id. 149103683, p. 3).

Como cediço, a pena acessória de suspensão ou de proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor insere-se no campo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo, contudo, respeitar os limites mínimo e máximo previstos no artigo 293 do CTB, de seguinte teor:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Como dito linhas acima, as reprimendas corpórea e de multa foram fixadas um pouco acima do mínimo legal, respeitando-se os critérios estabelecidos no Código Penal – arts. 59 e 68 – e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessarte, em observância a esses mesmos critérios, o prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou da habilitação deve ser estabelecida um pouco acima do mínimo legal, de modo que, em correspondência com a circunstância judicial desfavorável, e com a reprimenda corpórea anteriormente aplicada, mantenho o prazo de 4 meses.

Por fim, o apelante pugna pela extirpação da pena pecuniária, referente ao pagamento de indenização, sustentando que não houve pedido ministerial na denúncia.

Entendo que prospera o pedido de afastamento, embora por argumentos diversos.

Nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sabe-se que o juiz, eventualmente:

“(...)

IV
–
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”

No entanto, no que diz respeito ao procedimento para a fixação da indenização dos danos causados à vítima pela infração penal, Guilherme de Souza Nucci leciona, com sua peculiar percuciência que:

“
(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Importante esclarecer que, no caso em comento, apesar de não haver pedido na denúncia, em contrapartida, durante a audiência de instrução e julgamento, o proprietário do outro veículo, que sofreu danos em razão do acidente causado pelo apelante, mencionou que ele não arcou com os prejuízos, o que foi suficiente para o pedido ministerial – que foi acolhido pelo juiz sentenciante, e, por consequência, assim determinou:

“FIXO o valor mínimo de reparação dos danos em 02 (dois) salários mínimos, considerando que a vítima relatou que seu veículo não está funcionando até os dias atuais, corroborado pelo pedido do Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 387, inc. IV, do CPP.”
(Id. 149103682, p. 4).

Contudo, verifica-se inúmeros equívocos.

Primeiro, como amplamente visto, no caso específico dos autos, cuida-se da prática do ilícito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que, como se sabe, a vítima, nesses casos é a coletividade, ou seja, o meio social, e não especificamente aquela pessoa que sofreu prejuízo em decorrência de eventual acidente automobilístico.

Desse modo, torna-se forçoso concluir que o magistrado não pode transmudar a ação penal em espécie de ação indenizatória em favor daquele.

Em segundo ponto, não foram apurados em momento algum as dimensões do prejuízo, ou seja, não há nada a esse respeito, a não ser as declarações daquele que, ao invés de vítima, na verdade, trata-se de testemunha, e relatou sobre alguns amassados em seu veículo.

Em outras palavras, não há nenhum orçamento ou qualquer prova a respeito da dimensão do efetivo prejuízo.

Portanto, não vejo acertada a aplicação da condenação referente à indenização à vítima – a qual, obviamente, afasto.

Cumpre observar, por fim, que nada impede ao proprietário do veículo lesionado que busque eventual ressarcimento no juízo cível.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para extirpar a condenação pecuniária a título de indenização para a chamada vítima, que havia sido estabelecida em dois salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023